Tribunal: TJSP
Processo: 0002630-50.2015.8.26.0116
Classe: Apelação Criminal / Gravíssima
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000181789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002630-50.2015.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que é apelante
PEDRO LUIZ VITOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por votação unânime, rejeitada a preliminar,
negaram provimento aos recursos.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002630-50.2015.8.26.0116 - Campos do Jordão - VOTO No 39957 2/12
Voto no 39.957
Apelação no 0002630-50.2015.8.26.0116 Campos do Jordão
Processo no 0002630-50.2015.8.26.0116 2a Vara
Apelante/apelado - Pedro Luiz Vítor
Apelado/apelante - Ministério Público
Violência doméstica. Lesão corporal gravíssima. Legítima defesa
não caracterizada. Vias de fato. Circunstância agravante art. 62, II,
e, CP. Prova suficiente. Recursos improvidos.
Pedro Luiz Vítor, por infração ao artigo 129, parágrafo
2o, incisos III, do Código Penal, foi condenado à pena de dois anos e quatro
meses de reclusão e, por infração ao artigo 21, do Decreto-Lei 3.688/41,
reconhecida a continuidade delitiva, a vinte e dois dias de prisão simples,
fixado o regime inicial aberto. Com fundamento no artigo 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal, foi absolvido do delito previsto no artigo 147,
c.c. artigo 61, inciso II, alínea e, do Código Penal, por duas vezes.
Assegurado o direito ao recurso em liberdade (fls. 491/497).
Interpostos embargos de declaração (fls. 508/512),
foram rejeitados (fls. 517).
Postula o ilustre promotor de Justiça o aumento da
pena, alterado o regime para inicial semiaberto (fls. 546/550).
Pleiteia
o
ilustre
defensor,
preliminarmente,
nulidade da citação editálicia, vez que não esgotados todos os meios para
a intimação pessoal; no mérito, por falta de prova ou reconhecida a
legítima defesa, a absolvição; subsidiariamente, desclassificada a conduta
para vias de fato (fls. 588/602).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002630-50.2015.8.26.0116 - Campos do Jordão - VOTO No 39957 3/12
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
573/577, 611/617), a d. Procuradoria Geral de Justiça, provido o recurso
ministerial, manifesta-se pelo improvimento do recurso defensivo (fls.
625/639).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 25 de janeiro de
2015, em Campos do Jordão/SP, Pedro Luiz Vítor, prevalecendo-se das
relações domésticas, teria desferido golpes com um pedaço de pau, em
Ademir Anacleto Pereira, cunhado, causando-lhe lesão corporal de
natureza gravíssima; desferido chute, no rosto de Dalessandra Aparecida
Vítor e socos na cabeça de Douglas Rodrigues Vítor, irmãos, causando-
lhes lesões corporais de natureza leve. Nas mesmas condições de tempo
lugar, teria ameaçado de morte Dalessandra e Douglas, dizendo que iria
atear fogo na casa.
Anote-se que decretada a suspensão condicional do
processo e do curso da prescrição, nos termos do artigo 366 do Código de
Processo Penal (fls. 185). Retomado o transcurso do feito, o apelante foi
citado apresentada a defesa preliminar (fls. 384).
Afasta-se a preliminar arguida pela defesa.
A matéria foi examinada, no julgamento do Habeas
Corpus n. 2172531-68.2017.8.26.0000 Campos do Jordão, em 18 de
outubro de 2017, ocasião em que esta Colenda 12a Câmara Criminal, por
votação unânime, convalidada a liminar, concedeu em parte a ordem
para substituir a prisão preventiva, por medidas cautelares diversas do
encarceramento. Acórdão assim consignado:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002630-50.2015.8.26.0116 - Campos do Jordão - VOTO No 39957 4/12
“Não evidenciada a nulidade do feito, conquanto
esgotados todos os meios para a localização do paciente.
A documentação, que instrui a impetração, demonstra
que, procurado o paciente, nos endereços constantes dos
autos, não fora encontrado. Diante disso, a autoridade
judicial impetrada determinou a citação editalícia e, ao
mesmo tempo, cuidou de providenciar fossem realizadas
pesquisas, na tentativa de localização do paciente (fls.
179). Edital publicado em 26 de março de 2017 (fls.
181/182).
Ora, determinada a suspensão do processo e da fluência
do prazo prescricional, nos termos do artigo 366, do
Código de Processo Penal, 8 de agosto de 2017,
posteriores providências para localização do ora paciente
não
se
revestem
de
qualquer
irregularidade
a
comprometer o feito.
De outro lado, superada a questão, tendo em vista que o
paciente possui defensor a atuar, no feito, e que informou
o endereço em que pode ser encontrado (fls. 32/44).”
Ademais, de todo despropositada a pretensão
formulada. O apelante de modo reiterado foi procurado, nos endereços
constantes dos autos. Expedida carta precatória, medida que resultou
infrutífera. Ademais, em razão de ter sido realizada a citação editalícia,
sem indicação de defensor, o feito foi suspenso, assim como, o curso da
prescrição.
A produção da prova, na instrução criminal, deu-se,
posteriormente, com a participação do apelante e do defensor constituído.
A
existência
da
materialidade
do
fato
está
consubstanciada pelo boletim de ocorrência (fls. 05/07), laudo de exame
de corpo de delito (fls. 12), termos de representação (fls. 17/18), relatório
médico (fls. 424, 425), fichas clínicas (fls. 427/429) e prova oral.
Ao ser interrogado, em juízo, o apelante alegou que
é vítima, não procurou briga com os irmãos. Desde 2014, sofre
perseguição por parte de Douglas e Dalessandra. Na data dos fatos,
Dalessandra começou a provocá-lo. Decidiu ir embora, mas Douglas o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002630-50.2015.8.26.0116 - Campos do Jordão - VOTO No 39957 5/12
chamou para briga. Havia bebido um pouco, avançou sobre Douglas. Sua
mãe e Adriana o empurraram, porque sabiam o que poderia acontecer. Ao
cair no chão, foi agredido, nunca apanhou tanto na vida, de Joel, João,
Dalessandra e Raul. Ademir, a pretexto de separar, tentou enforcá-lo.
Dizia que iria matá-lo. Conseguiu se libertar e foi pegar o carro. Todos
foram atrás dele, para agredí-lo. Joel danificou o veículo. Ademir [Cão]
veio novamente, separar. Quando estava, no canto, ele novamente apertou
sua garganta, tentando enforcá-lo. Empurrou Ademir, que caiu numa
valeta. Nesse momento, um anjo, a testemunha Irene, abriu o portão e o
puxou para dentro. Sofreu ferimento na mão, nas costas, joelhos, pernas.
Procurou o pronto socorro. Não sabe dizer a razão pela qual o médico só
fez referência ao ferimento na mão. Não agrediu Ademir, que só fez exame
quatro meses após os fatos (audiovisual).
A vítima Dalessandra, em juízo, afirmou que, na
festa de aniversário de um sobrinho, havia umas trinta pessoas, entre
elas, crianças. O apelante se exaltou, porque queria o primeiro pedaço de
bolo. Proferiu ofensas contra ela, ameaçou-a de morte e lhe desferiu um
chute, no rosto, derrubando-a. Ademir, seu cunhado, tentou tirar o
apelante de cima dela, e também foi agredido, sofrendo ferimento. O
apelante agrediu, Douglas, seu irmão, e sua genitora, Edina. Foi levada
para a casa de Adriana, juntamente com Douglas. Sofreu ferimento, no
olho, que ficou inchado e roxo. Não fez exame de corpo de delito, porque
foi dispensada, pelo delegado de polícia. Foi ao pronto socorro. O apelante
é pessoa problemática, usuária de droga. Sempre a ameaçou de morte
(mídia).
A vítima Douglas, em juízo, afirmou que o apelante,
seu irmão, é muito nervoso. Na data dos fatos, houve desentendimento em
família, por causa de um pedaço de bolo. O apelante partiu para cima
dele. Dalessandra, sua irmã, tentou socorrê-lo. Não viu se ela foi atingida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002630-50.2015.8.26.0116 - Campos do Jordão - VOTO No 39957 6/12
Recorda-se de vê-la, no chão. Ademir tentou separar a briga, tirando o
apelante dali, juntamente com outras pessoas. Ademir sofreu ferimento,
na boca e na cabeça, quando já estavam na rua. Ele e Dalessandra foram
levados para o interior da casa. Não foi ao pronto socorro, somente na
delegacia de polícia. O apelante sempre o ameaçou. Nunca revidou. Na
data dos fatos, criou coragem, para pôr fim à situação. O carro do
apelante estava estacionado no local. Não viu se alguém danificou o
veículo. Não deseja o prosseguimento da ação (mídia).
A vítima Ademir, em juízo, declarou que estava na
festa de aniversário de seu neto. Dalessandra deu um pedaço de bolo para
Douglas. O apelante, seu ex-cunhado, esperava que o primeiro pedaço
fosse dado a ele. Iniciada uma discussão, o apelante agrediu Douglas e,
em seguida, Dalessandra. Pediu ao apelante que parasse. Até aquele dia,
era a única pessoa a quem ele respeitava. Pegou o apelante, pelo braço, e
conduziu-o para fora. Douglas e Dalessandra entraram, na casa. Na rua,
o apelante pegou algo, um pedaço de pedra ou pau, e o agrediu. Rachou
seu rosto, arrancando-lhe dois dentes. Caiu no chão, levou uma pancada,
na face. Além dos dois dentes perdidos, outros foram comprometidos. Usa
uma chapa, não sente mais o sabor dos alimentos. Sofreu prejuízo,
somente a prótese custou dez mil reais. Sofreu ferimento no olho, dois
dias sem enxergar. Não agrediu o apelante. Não danificou o veículo dele
(mídia).
A testemunha João Apolinário Monteiro, em juízo,
asseverou que conhece o apelante e todos os envolvidos. Na festa de
aniversário de seu filho, o apelante chegou, pulou o muro e agrediu
Douglas, Dalessandra e Adriana. Deu uma voadora em Douglas. Tentou
tirá-lo dali, juntamente com Ademir. Na rua, o apelante desferiu uma
pedrada, no rosto de Ademir. Não se recorda do ferimento que ele sofreu.
Havia bebido cerveja, mas não estava embriagado. O apelante pulou o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002630-50.2015.8.26.0116 - Campos do Jordão - VOTO No 39957 7/12
muro de uma casa. Tentou jogar o carro sobre o apelante, mas o veículo
não saiu. Ele estava com um cabo de enxada na mão, para agredir as
pessoas. Não sabe o motivo do início da briga. O apelante dizia que o
pessoal estava tirando ele. Ninguém agrediu o apelante, somente o tiraram
da casa. Na festa, estavam de trinta a quarenta pessoas. Não se recorda
de ter visto o carro do apelante, na garagem (audiovisual).
A testemunha Joel Wesley Silva de Campos, em
juízo, afirmou que estava na festa, bebendo, com outras pessoas. Na hora
de cortar o bolo, começou uma discussão entre o apelante e Douglas. O
apelante agrediu Douglas e Dalessandra tentou defender o irmão. Foi
derrubada pelo apelante, que a atingiu com o pé, não sabe dizer se foi de
propósito. O apelante, ao agredir Douglas, esbarrou na mãe, que caiu no
chão. Pessoas que estavam, na festa, tentaram retirar o apelante de cima
da irmã, Dalessandra. Em seguida, o apelante tentou pegar o carro.
Ademir estava, no local. Não percebeu que o apelante estava com uma
pedra na mão e foi agredido, com uma pedrada no rosto. Antes do início
da discussão, o apelante havia comentado algo sobre duas moças. Ademir
perdeu os dentes (mídia).
A testemunha Gabriela Cristiane Vítor Pereira, em
juízo, disse que a discussão começou, por causa de uma fatia de bolo. O
apelante agrediu sua tia, Dalessandra, empurrando-a e chutando-a.
Douglas foi separar a briga e também foi agredido. A vítima Ademir, seu
pai, retirou o apelante de lá, segurando-o pelos braços. Na rua, seu pai
sofreu agressão. Não assistiu a agressão contra seu genitor (mídia).
A testemunha Ronildo, em juízo, narrou que, na
hora de cortar o bolo, surgiu uma discussão, entre o apelante e Douglas,
porque o Pedro queria o primeiro pedaço. Um partiu para cima do outro,
quase se pegaram. Douglas foi levado para o quarto, pela mãe dele.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002630-50.2015.8.26.0116 - Campos do Jordão - VOTO No 39957 8/12
Adriana segurou o apelante. Dalessandra não foi agredida. Ela caiu, no
chão, e chutou o apelante. Depois, Ademir encurralou o apelante contra a
parede, segurando-o pelo pescoço. O apelante não bateu em ninguém.
Depois que Ademir soltou o apelante, eles foram para a rua. Não viu o que
aconteceu depois. João pulou sobre o carro do apelante, danificando-o
(mídia).
A testemunha Adriana Rodrigues Vítor Pereira, em
juízo, asseverou que, na festa de aniversário de seu neto, Dalessandra e
Douglas começaram a provocar o apelante. São todos irmãos. Nas festas
familiares, sempre há malícia, provocações, humilhações. Zombaram do
apelante, porque ele estava de chinelo, camiseta e short. Na hora de cortar
o bolo, houve uma discussão. O apelante tencionava deixar o local.
Douglas o provocou novamente, dizendo se quiser briga, pode vir agora. O
apelante voltou e foi imediatamente jogado, no chão, agredido, por quatro
ou cinco pessoas, entre elas Joel, João, Ademir, Dalessandra. O apelante
foi pisado, agredido, ficou com o rosto ferido. Dalessandra, de salto alto,
pisava o rosto do apelante e o chutava. Tirou-a de cima do apelante,
provocando o hematoma que ela atribui à agressão que teria sofrido, por
parte do apelante. Soltaram o apelante e todos desceram as escadas,
ainda agredindo o apelante. Todos queriam bater nele. Joel pegou um
garfo, um instrumento grande de jardim, e foi para cima do apelante, que
ficou com o rosto todo ferido. Dali foram para a rua. Do local onde estava,
não viu o que ocorreu depois, na rua. A testemunha Irene presenciou o
que aconteceu, pois reside em frente. Ademir apareceu com o rosto
ensanguentado. Não sabe dizer quem o feriu. Dalessandra e Douglas não
foram agredidos pelo apelante. Joel tentou jogar o carro sobre o apelante.
Ademir é seu ex-marido. O apelante foi ao pronto socorro (mídia).
A testemunha Irene Malaquias, em juízo, disse que a
casa da mãe do apelante fica na rua onde mora. Na data dos fatos, ocorria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002630-50.2015.8.26.0116 - Campos do Jordão - VOTO No 39957 9/12
uma festa, no local. Ouviu gritos, batidas em seu portão de ferro. Ao
verificar, encontrou o apelante, no chão, todo ensanguentado. Um carro
estava embicado em direção ao seu portão. Puxou o apelante para dentro
do quintal. Pediu que chamassem a polícia. A polícia não apareceu. Mais
tarde, a mulher do apelante foi buscá-lo. Não sabe dizer se ela o levou ao
pronto socorro. Ele apresentava cortes no rosto, braços, a calça estava
ensanguentada (mídia).
A testemunha Edina Aparecida Rodrigues da Silva
asseverou, em juízo, que Dalessandra e Douglas humilharam o apelante,
na festa de aniversário. Todos são seus filhos. Na hora de cortar o bolo,
não estava perto deles. Douglas chamou o apelante para briga. Ele e
Dalessandra se julgam superiores. Tirou Douglas de lá, levando-o para o
quarto. Adriana segurou o apelante. Ela caiu, no chão. Seu filho foi
linchado, ficou muito ferido. Joel danificou o carro do apelante, mas já se
acertaram. Todos foram para a escada. Ademir esfregava o rosto do
apelante contra a parede. Seu marido iria segurar Joel, para que o Ademir
tirasse o apelante lá. Ouviu gritaria. Em nenhum momento, Dalessandra
caiu no chão ou foi agredida. Na verdade, ela chutou o apelante. Ademir
se fez de amigo, na hora. Joel pegou um garfo grande, de jardim, para
agredir o apelante. Ademir iria acompanhar o apelante, até a casa dele.
Presenciou os dois saindo do local, não estavam brigando. Depois, não viu
o que ocorreu. Ademir apareceu com o rosto ferido, foi levado para o
pronto socorro. A bermuda que o apelante usava pingava sangue. Os
policiais que estiveram no local disseram quando morrer um, chama a gente
de novo. Ademir perdeu um dente. Não sabe quem o feriu. Adriana agrediu
Dalessandra, arranhou o braço dela. Ademir reclamara que o apelante
teria estragado a festa do neto dele. Implorou ao apelante que não
registrasse ocorrência sobre as agressões. Foi atendida, porque é
cardiopata (mídia).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002630-50.2015.8.26.0116 - Campos do Jordão - VOTO No 39957 10/12
A testemunha Paulo Henrique deu boas referências
sobre o apelante. Homem trabalhador, pai de família. Desconhece fato que
possa desaboná-lo. Sobre os fatos, nada soube informar (mídia).
O laudo de exame de corpo de delito constatou que
a vítima Ademir apresentava “Cicatriz de ferimento corto-contuso em região
frontal. Ausência de elementos dentários 11 e 21 e amolecimento de elementos 22
e 12. Concluiu tratar de lesões de natureza gravíssima. Devido a deformidade
permanente e perda de função mastigatória (preensão e corte de alimentos)'' (fls.
12).
Tem-se que o desenrolar dos fatos deu-se, em dois
locais diversos. Iniciado entrevero entre o apelante, Dalessandra e
Douglas, no interior de residência, onde se festejava o aniversário de uma
criança. Teve seguimento, na via pública. Enquanto o apelante alega ter
sido agredido por Ademir, este, por sua vez, afirma que ao tentar
dissuadir o apelante de continuar a discutir com os irmãos, foi atingido
por uma pedra, no rosto, que resultou, na perda de dois dentes, que
comprometeu a função mastigatória.
O evento ocorrido, na via pública, contou com o
testemunho de João e Joel que, ouvidos em juízo, confirmaram que a
vítima Ademir tentava acalmar o apelante, oportunidade em que recebeu
um golpe no rosto com a pedra.
O alegado pela vítima Ademir, por conseguinte
encontra respaldo na prova testemunhal. Também condiz com a
conclusão da prova pericial, eis que constatada a perda de dois dentes, o
amolecimento de dois outros, resultando em deformidade permanente e
na perda da função mastigatória.
Por conseguinte, não há falar em legítima defesa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002630-50.2015.8.26.0116 - Campos do Jordão - VOTO No 39957 11/12
menos ainda na desclassificação da conduta para contravenção de vias de
fato.
A legítima defesa exige a comprovação de todos os
requisitos para que possa ser reconhecida. Assim, necessário estar
caracterizada a agressão atual ou iminente. É preciso ficar comprovado o
uso de meios necessários para reagir à injusta agressão, atual ou
iminente a direito seu ou de terceiro.
“Diz-se
em
legítima
defesa
quem,

empregando
moderadamente meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente,
contra um bem jurídico próprio ou alheio.” (E. Magalhães Noronha. Direito Penal,
SP/Saraiva, 1991, v. 1, p. 191). “são requisitos para a existência da legítima
defesa: a) a reação a uma agressão atual ou iminente e injusta; b) a defesa de
um direito próprio ou alheio; c) a moderação no emprego dos meios necessários à
repulsa; e d) o elemento subjetivo.” (J. Fabbrini Mirabete. Manual de Direito Penal,
6a ed., SP/Atlas, 1991, v. 1, p. 174).
No que diz respeito ao primeiro evento, ocorrido no
interior da residência, ainda que aflorada a animosidade familiar, resultou
comprovada a contravenção penal na medida em que o apelante investiu
contra os irmãos, em plena festa de aniversário de um sobrinho, por
questão de menor importância. Sentiu-se preterido por não ter recebido o
primeiro pedaço do bolo.
A pena aplicada, tanto para o delito de lesão de
natureza gravíssima, como para contravenção penal, não permite
modificação.
Quanto ao delito de lesão corporal de natureza
gravíssima, a pena foi fixada no mínimo legal, em dois anos de reclusão,
elevada de um sexto, em face da deformidade e da perda de função

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002630-50.2015.8.26.0116 - Campos do Jordão - VOTO No 39957 12/12
permanente, resultando dois anos e quatro meses de reclusão.
Quanto às vias de fato, fixada a pena em dezessete
dias de prisão simples, elevada de um sexto, eis que contravenção
praticada contra irmão (art. 61, II, e, CP), resultou dezenove dias de prisão
simples, elevada de um sexto, reconhecida a continuidade delitiva,
permaneceu em vinte e dois dias de prisão simples.
Tendo em vista a quantidade da pena e a
primariedade, o regime inicial aberto fica mantido.
Diante do exposto, por votação unânime, rejeitada a
preliminar, negaram provimento aos recursos.
desa Angélica de Almeida
relatora